Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO. CLÁUSULA AUTORIZATIVA DE DÉBITO EM CONTA. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído.
2. Dentre as condições pactuadas entre as partes no contrato de adesão para abertura de conta individual, há autorização para débito em conta, por meio da utilização do saldo disponível para liquidação ou amortização de dívida. Referida cláusula, que encontra previsão em Resoluções do BACEN, não apresenta abusividade ou onerosidade excessiva, uma vez que prevê forma de pagamento usualmente adotada no mercado financeiro, em especial pela facilidade que o débito em conta bancária proporciona aos correntistas.
3. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.